Tribunal: CARF
Processo: 11080.722419/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722419/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.401 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
MIROCEM DE OLIVEIRA ELIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física só é possível quando comprovado o seu efetivo pagamento e
decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a
partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da
obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MIROCEM DE OLIVEIRA
ELIAS contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre – DRJ/POA –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
35.620,57 (trinta e cinco mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), por força da
dedução indevida de pensão alimentícia no montante de R$ 72.972,13 (setenta e dois mil,
novecentos e setenta e dois reais e treze centavos), no ano-calendário de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722419/2010-70
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722419/2010-70

Em sua impugnação, afirma que a pensão representaria 50% (cinquenta por
cento) do seu rendimento bruto, conforme estipulado no Formal de Partilha Separação/Divórcio
Consensual, nos autos da ação consensual de divórcio de no 008/1.06.0006584-5.
Nenhum documento, tirante aos que já contidos no dossiê fiscal (f. 24/35) foi
acostado.
Para não acolher a pretensão deduzida, asseverou a DRJ que
[e]xaminando os autos, constata-se que o interessado foi intimado a
apresentar a escritura pública, decisão ou acordo homologado
judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia judicial (fl.
25), tendo juntado somente o pedido das partes e a informação
do trâmite da ação, conforme referido na notificação de
lançamento.
Com a impugnação, também não é suprida a falta apontada no
lançamento.
Assim, no caso, não foram comprovados os requisitos para a
dedutibilidade da pensão alimentícia em questão. (f. 38; sublinhas
deste voto)

Colaciono a ementa do acórdão recorrido (f. 37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
São dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública.
Intimado do acórdão apresentou, em 11/02/2014, recurso voluntário (f. 41)
acompanhado dos mesmos documentos já acostados (f. 42/47).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Desde a lavratura do termo de intimação fiscal (f. 26) tem sido requisitada a
apresentação da escritura pública, da decisão judicial, ou do acordo homologado judicialmente
fixando o valor da pensão alimentícia judicial e respectivos comprovantes de pagamentos.
Apesar disso, até mesmo em sede recursal, limita-se apresentar os mesmos documentos: a
petição inicial da ação de divórcio direto consensual com partilha de bens (f. 28/32) na qual
pleiteiam que seja “implantada pensão alimentícia em nome de IRENE MARIA FERNANDES,
no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos
obrigatórios, de MIROCEM DE OLIVEIRA ELIAS (...)” (f. 32); e, declaração da 1a Vara de
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722419/2010-70

Família da Comarca de Canoas, que atesta ter tramitado ali indigitada ação. (f. 33) Não consta
que a sentença teria homologado a vultuosa avença, o formal de partilha, tampouco o desconto
da pensão na folha de pagamento do MINISTÉRIO DA DEFESA, onde é o recorrente militar da
reserva – “vide” f. 35 – conforme avençado entre as partes.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital